Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO A demanda na origem consistiu em incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por Renato Furtado Lima, objetivando a suspensão da eficácia do ato constitutivo para alcançar os sócios. Deferido parcialmente o pedido, um dos sócios inserido no polo passivo (Lucas Souza), agora na condição de agravante, vem pleitear o reconhecimento de sociedade de fato entre a empresa originalmente executada e outras. Não se vislumbra, contudo, interesse recursal para requerer a modificação do comando judicial. Se não há necessidade de inclusão de outras sociedades empresariais (diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário) e se a execução se processa no interesse do credor, cabe exclusivamente a este pleitear a modificação do comando judicial para ver ampliado o polo passivo da demanda. Em outras palavras, o eventual reconhecimento da existência de sociedade de fato entre sociedades empresárias hipoteticamente devedoras só se admite se manifestado a partir do interesse do credor (sem prejuízo de posterior pretensão de ressarcimento, veiculada em demanda autônoma, pelo agravante em desfavor das mencionadas sociedades). Diante da apontada inexistência de interesse recursal e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator